Tribunal: TJMT
Processo: 1043222-47.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043222-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA DA SILVA DOS ANJOS - CPF: 249.416.348-02 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3528-96 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDAS RURAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RISCO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA,
FATORES ADVERSOS
CLIMÁTICOS, AUMENTO DE CUSTOS E DESVALORIZAÇÃO DE PRODUTO. INCAPACIDADE DE PAGAMENTO E VIABILIDADE PRODUTIVA. LAUDO TÉCNICO AGRONÔMICO E TENTATIVA ADMINISTRATIVA.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
TUTELA PROVISÓRIA PARCIALMENTE DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, voltado à prorrogação compulsória de dívidas rurais e à suspensão de sua exigibilidade, bem como à abstenção de atos de negativação e de cobrança judicial e extrajudicial.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
a
concessão da tutela de urgência
para a
prorrogação provisória de dívidas rurais diante de frustração de safra e aumento dos custos, conforme o Manual de Crédito Rural e jurisprudência.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 298, reconhece o direito do produtor à prorrogação da dívida rural em razão de frustração de safra, desde que preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

4.
O Manual de Crédito Rural admite a reestruturação da dívida em casos de incapacidade de pagamento por fatores adversos, sendo imprescindível a demonstração de viabilidade da atividade e tentativa de negociação administrativa.

5
.
O laudo técnico e os documentos indicam frustração severa de safra, dificuldades econômicas
,
destinação rural dos contratos
e tentativa de renegociação, evidenciando, em tese, os requisitos para a medida.

6. O perigo de dano decorre
da possibilidade de negativação e constrição,
com impacto direto na continuidade da atividade produtiva.

7.

A medida requerida é reversível, pois não implica quitação, mas apenas suspensão temporária da exigibilidade, mantido o débito com encargos.

8. A função social do contrato e a preservação da unidade produtiva justificam a concessão da medida cautelar para evitar danos irreparáveis ao produtor rural.

9
.
A análise da prorrogação, mora e condições de pagamento exige prova e contraditório, sendo incabível nesta fase recursal
.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso
parcialmente

provido.

Tese de julgamento:

“1.
A prorrogação compulsória por frustração de safra é direito do produtor, nos termos da Súmula 298/STJ, se atendidos os requisitos legais
.

2.
Admite-se tutela de urgência para suspender a dívida e impedir cobranças e inscrições restritivas, se presentes probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 300; L. 4.829/1965; Decreto-Lei 167/1967.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; STJ,
AREsp
3.014.702/RO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, DJE 18.11.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.426.163/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 19.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
CLEUSA PEREIRA DA SILVA DOS ANJOS
contra decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Vila Rica
/MT, n
a

Ação declaratória mandamental de prorrogação compulsória de dívidas rurais com reconhecimento da manutenção ao crédito rural com pedido de tutela provisória de urgência
nº
1002338-23.2025.8.11.0049
,
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL
S/A
.

A decisão
indeferiu o
pedido de tutela provisória de urgência de prorrogação imediata das dívidas com carência de 2 anos e 8
parcelas anuais, bem como a suspensão da exigibilidade até julgamento do mérito
, de
abstenção de negativação do nome da
autora
e avalistas
e da
suspensão da mora e de cobranças judiciais/extrajudiciais
(id.
333683353
).

A
agravante
aduz a necessidade da reforma da decisão, ao argumento que estão
presentes
os pressupostos que autorizam a prorrogação
e suspensão da exigibilidade
compulsória das operações de crédito rural, nos moldes estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural. Sustenta que a instrução dos autos com laudos técnicos elaborados por profissional habilitada demonstra a ocorrência de frustração de safra, a elevação expressiva dos custos de produção e a desvalorização acentuada do preço da soja, circunstâncias que inviabilizaram o adimplemento das obrigações nos prazos contratualmente estipulados.

Afirma que a manutenção d
o
indeferi
mento

d
a tutela de urgência expõe a sua atividade econômica a risco iminente de inclusão em cadastros de inadimplentes,
o que
compromete o acesso ao crédito e, por consequência, inviabiliza a continuidade da exploração agrícola.

Aduz, ainda, que o
J
uízo incorreu em equívoco ao condicionar a concessão da tutela à prestação de contragarantia e à oitiva prévia da instituição financeira, desconsiderando o contexto de urgência e os prejuízos irreversíveis decorrentes da demora.

Requer o provimento do recurso para
reformar a decisão e
deferir a tutela provisória de urgência
para:

(i)
p
rorrog
ar
de imediato e
compulsoriamente as Cédulas de Crédito Bancário nº 40/02752-X e Cédula Rural Pignoratícia nº 184.308.974
;
(
ii
)
s
uspenda imediatamente a exigibilidade das dívidas decorrentes do referido contrato, e, por
consequência
, cessar e abster-se de promover qualquer cobrança administrativa ou judicial a eles relacionada, incluindo a suspensão de eventual ação de execução já proposta;

(
iii
)
a
bstenha de incluir ou, caso já o tenha feito, promova a imediata exclusão do
seu
nome e de seus avalistas dos cadastros de proteção ao crédito (SERASA, SPC, SICOR, REGISTRATO, SCR-SISBACEN), bem como de quaisquer restrições internas da Agravada
;

(
iv
)
s
uspenda provisoriamente a mora em relação aos contratos objeto da lide;

(v)
f
ixe multa diária no valor de R$ 5.000,00 por descumprimento de qualquer das determinações liminares

(id.
333664394
).

A decisão deferiu
parcialmente
a tutela recursal
para determinar
apenas
a
suspensão de qualquer inscrição da agravante ou de seus avalistas em cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, SICOR, REGISTRATO, SCR/SISBACEN) quanto às dívidas em discussão; (
ii
) a abstenção, pela instituição financeira agravada, de promover protesto ou de adotar medidas de cobrança judicial ou extrajudicial relacionadas aos contratos objeto da lide

(id
.
334866382
).

O agravado sustenta que a tutela antecipada deve ser indeferida por ausência dos requisitos
,
pois

os laudos são unilaterais, sem contraditório e que a complexidade dos pedidos exige instrução probatória, incompatível com a cognição sumária. Afirma não haver urgência concreta, pois a negativação decorre do inadimplemento e não há prova de atos constritivos iminentes. Ressalta, ainda, que a medida pleiteada altera o contrato de forma irreversível e sem contracautela, comprometendo a segurança do crédito rural. Requer o desprovimento do agravo
(id.
342836380
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Compete, nesta fase, verificar se estão presentes os requisitos do art. 300
,
do Código de Processo Civil à luz do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

O crédito rural é disciplinado pela Lei 4.829/1965, pelo Decreto-Lei 167/1967 e pelo Manual de Crédito Rural, que operacionaliza a política pública de fomento ao setor. Nos termos do capítulo 2, seção 6, do referido Manual, é admissível a prorrogação da dívida rural quando demonstrada incapacidade de pagamento por fatores adversos, desde que mantida a viabilidade econômica da atividade.

O STJ consolidou o entendimento, por meio da Súmula 298, de que o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais. No
AREsp
n. 3.014.702/RO, publicado no DJEN de 18/11/2025, o Ministro Marco
Buzzi
reconheceu que o Manual autoriza a prorrogação diante de comprovada incapacidade de pagamento, admitindo tutela provisória para suspender a exigibilidade da dívida e impedir a expropriação do bem dado em garantia, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Por outro lado, o mesmo Tribunal tem reiterado que o direito ao alongamento não é automático. No
AgInt
no
AREsp
n. 2.426.163/MG, ressaltou-se que o mutuário deve comprovar pedido administrativo idôneo e efetiva frustração de safra ou dificuldades de comercialização em grau suficiente para inviabilizar o reembolso.

Veja-se:

“Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (
AgRg
no Ag 882.975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 27/4/2015).” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.426.163/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 19/4/2024.)

Nesse contexto,
cumpre verificar
em sede de cognição sumária se os documentos juntados indicam, com razoabilidade, o preenchimento dos requisitos para aplicação do regime jurídico do crédito rural, sem antecipar juízo definitivo.

Os contratos, formalizados por Cédulas de Crédito Bancário
e Cédula Rural Pignoratícia
, estão listados na petição inicial e descritos no parecer técnico (id.
333664398
), sendo destinados
a financiamento de
produtos agropecuários como
a compra de
soja
e máquinas agrícolas (Pulverizador e Plantadeira)
o que tem ligação
direta à atividade produtiva
da agricultura
.

O Manual admite a Cédula como título rural quandoatendidos os critérios legais, sendo a destinação e o enquadramento os elementos relevantes para definição da natureza da operação.

Além disso,
a
agravantetrouxe aos autos laudo técnico agronômico subscrito por profissional habilitad
a
,
a
qual atesta frustração severa e reiterada de safras, nos ciclos 2022/2023
, 2023/2024
e 2023/2024(id.
333664398
), em razão de fatores climáticos adversos,
assim como queda contínua no preço da soja, associada ao aumento dos custos
afetaram parte relevante da área produtiva.

O documento técnicodemonstra, de forma objetiva,
que a produção teve queda acentuada
,
demonstrando frustração econômica-produtiva
e, por consequência, a geração de receita da atividade rural,configurando, em tese, fatores adversoscompatíveis com as hipóteses previstas no MCR.

Também há registrosde tentativa administrativa,
via e-mail
(id
s
.
333664397
e 333664399
), na qua
l

a
agravanterelata a frustração da safra e solicita prorrogação
.

É fato que parte da prova técnica foi produzida unilateralmente pel
a
agravante, mas isso não
compromete,
de imediato, sua utilidade na formação do juízo de urgência, sobretudo quando se trata de laudos assinados por profissiona
l
habilitado, todos sujeitos à contraprova e, se necessário, à complementação por perícia judicial.

Neste momento, os documentos são suficientes para indicar, de forma provisória, a verossimilhança da alegada frustração de safra e seu impacto na capacidade de pagamento d
a
produtor
a
.

Embora não seja possível, nesta fase, definir com precisão a natureza jurídica dos contratos ou o cumprimento integral dos requisitos do MCR, os elementos constantes dos autos apontam para a incidência do regime do crédito rural e para a ocorrência de fatores adversos que, em tese, autorizariam a prorrogação.

Caberá ao
J
uízo, com a instrução probatória, apurar se houve ou não regular atendimento às exigências legais e regulamentares.

Quanto ao perigo de dano, este decorre da iminente inscrição do nome d
a
agravante em cadastros de inadimplentes, bem como da realização de débitos automáticospara o pagamento das dívidas, o que pode resultar em constrição de recursos essenciais à continuidade da
atividade pecuária, além de prejudicar o acesso a novos créditos, justamente em momento crítico para a subsistência da unidade produtiva.

Tais medidas, se consumadas, comprometeriam de forma irreversível a atividade econômica desenvolvida pel
a
agravante e esvaziariam a utilidade do provimento jurisdicional final.

Por sua vez, a reversibilidade da medida está plenamente assegurada, uma vez que a suspensão da exigibilidade e a abstenção de atosde cobrança implicam apenas a conservação do
status quo
até que se defina, no mérito da ação originária, a efetiva existência do direito à prorrogação. Em caso de improcedência da ação, os valores permanecem exigíveis com os encargos devidos.

Nessa mesma linha, é a jurisprudência recente desta
eg
. Câmara:

“[...]A concessão da tutela de urgência exige a presença de três requisitos cumulativos: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e reversibilidade da medida.

A Súmula 298 do STJ reconhece que o alongamento das dívidas rurais, nas hipóteses legais, constitui direito subjetivo do produtor, e não faculdade da instituição financeira.

O agravante apresenta laudo técnico agronômico detalhado, que evidencia frustração de três safras consecutivas, além de decretos municipais e estaduais que reconhecem
situação de emergência
decorrente de estiagem e chuvas intensas.

O produtor rural também comprova tentativa prévia de solução administrativa, mediante notificações extrajudiciais, o que demonstra diligência e boa-fé.

O perigo de dano decorre da iminente inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, o que compromete seu acesso a crédito rural, fundamental para manutenção da atividade produtiva.

A medida é reversível, pois não implica perdão da dívida, mas apenas suspensão temporária da exigibilidade, sendo possível a cobrança integral futura, com encargos contratuais.

A função social do contrato e a preservação da atividade econômica rural fundamentam a concessão da medida, em caráter provisório, para garantir a efetividade do processo e prevenir danos irreparáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação de dívidas rurais por frustração de safra configura direito subjetivo do produtor, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais.

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender temporariamente a exigibilidade de parcelas vencidas e vincendas e impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos quando demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.

A função social do contrato e a necessidade de preservação da atividade produtiva rural justificam medidas provisórias que assegurem o acesso ao crédito e a continuidade da atividade econômica enquanto se discute o mérito da renegociação da dívida.”

(N.U 1041071-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025
)

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível aconcessão
parcial
da tutela de urgência para suspender, provisoriamente,
a exigibilidade das dívidas, a
i
nscrição em cadastros de inadimplentes
e
impedirprotestos
ou cobrança
s
judicia
is
ou extrajudicia
is
relacionadas aos contratos objeto da lide
.

Por derradeiro, quanto à prorrogação da dívida
e suspensão da mora
, observa-se que
as
matéria
s
adentra
m
o mérito da demanda, de modo que sua apreciação pressupõe a devida instauração do contraditório e o respeito à ampla defesa.
Assim,
a
análise
dever
á
ser
oportunamente realizada, após a regular instrução processual e manifestação das partes.

Portanto,
p
resentes
os requisitos legais, é cabível a concessão parcial da tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos e impedir inscrições restritivas, protestos ou cobranças relacionadas aos contratos discutidos
.

Diante d
o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
Agravo de instrumento
para
conceder
em parte

a tutela de urgência pleiteada

para
suspendera exigibilidade das
dívidas
d
as

C
édulas de créditos
indicad
as
nos autos (id
s
.
333664395 e 333664396
);
impedir
a inscrição do nome d
a
agravante em cadastros de inadimplentes
;

e
suspend
er

e/ou abste
r

protestos ou
qualquer cobrança administrativa ou judicial relacionado aos contratos
, até o julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026